Tribunal: TJDFT
Processo: 0721535-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721535-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUANA BARROS ROCHA RECORRIDO: SEBASTIÃO GOMES PEDROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar da decisão agravada, a fim de o imóvel penhorado seja declarado como bem de família. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o imóvel penhorado é caracterizado como bem de família, protegido pela impenhorabilidade, conforme os artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. III. Razões de decidir. 3. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. 4. O Código de Processo Civil dispõe que o fato constitutivo do direito postulado incumbe a quem o alega (art. 373, inc. I, do CPC), razão pela qual, para fins de desconstituição da penhora, incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que possui o imóvel como residência familiar e que tem posse sobre o bem objeto da constrição. 5. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do agravante, ou que, alugado a terceiros, a rende se reverte a sua subsistência, a proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 6. Segundo Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do imóvel depende da prova de que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou para a moradia da família. IV. Dispositivo. 7. Recurso conhecido e desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil; e artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 371 e 1.245, caput, e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, sustentando que o imóvel penhorado é bem de família, não podendo sobre ele recair qualquer constrição. Afirma que restou devidamente comprovado que possui única e exclusivamente este imóvel objeto de penhora. Assevera que o fato de alugar a área externa da residência para a realização de eventos não descaracteriza o bem como sendo de família. Aduz que o valor da locação é revestido em favor do sustento da família, uma vez que não possui outra fonte de renda. Enfatiza que não houve a devida valoração das provas juntadas aos autos. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 1.245, caput, e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Embora a Embargante tenha alegado que não é proprietária de imóvel registrado no Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, informou que consta como credora no assentado do imóvel de matrícula 9.214. Logo, cabia à Recorrente a obrigação de juntar nos autos a certidão contendo toda a cadeia dominial do aludido imóvel, a fim de comprovar que não é proprietária deste. E mesmo que tivesse comprovado tal fato, é necessário frisar que, embora a Embargante afirme que o imóvel penhorado é utilizado como residência da família e que esporadicamente aluga a área externa do imóvel para eventos, a fim de custear parte das despesas do lar, não faz prova de sua alegação. Em análise à declaração de imposto de renda de ID 60689250, verifica-se que o seu endereço consta na SQS 305, Bloco C, Apartamento 604, Asa Sul, Brasília/DF, o que evidencia que não reside no imóvel penhorado. Cabe salientar que os documento de IDs 69252999 a 69257511 não são capazes, por si só, comprovarem que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência do proprietário e sua família nos termos da Súmula 486 do STJ, razão pela qual se mostra inviável a desconstituição da penhora (ID 70431087). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016